Tribunal: TJBA
Processo: 0064253-38.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064253-38.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MERCIA BARRETO LEAL DE MORAES e outros (5)

Advogado(s)
:
BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOEL LEAL DE MORAES, PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES, GERALDO LEONY MACHADO, EMERSON LIRA REY

APELADO: JORGEVAL JONAS DE SOUSA e outros (5)

Advogado(s)
:
EMERSON LIRA REY, BRUNO JOVINIANO DE SANTANA SILVA, GERALDO LEONY MACHADO, ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOEL LEAL DE MORAES, PRISCILA BARRETO LEAL DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO CUMULADA COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO. REGISTROS IMOBILIÁRIOS LAVRADOS APÓS O FALECIMENTO DO OUTORGANTE. PROCURAÇÃO EXTINTA (ART. 682, II, CC). NULIDADE ABSOLUTA. ART. 214 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ATOS INCONVALIDÁVEIS PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 166, II, E 169 DO CÓDIGO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. ART. 75 DA LOJE/BA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. GRILAGEM DE IMÓVEL PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE E INALIENABILIDADE. ARTS. 183, §3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, CF. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. RECONVENÇÃO INADMISSÍVEL. NATUREZA ESPECÍFICA DA DEMANDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - O sistema registral brasileiro fundamenta-se nos princípios da segurança jurídica, continuidade e legalidade, todos severamente comprometidos quando escrituras públicas e registros imobiliários são lavrados mediante procuração já extinta pelo falecimento do outorgante, tornando absolutamente nulos os atos subsequentes.

II - A competência da Vara de Registros Públicos decorre do art. 75 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que expressamente atribui a esse juízo especializado o processamento e julgamento de causas referentes aos Registros Públicos, incluindo ações declaratórias de nulidade de atos registrais eivados de vícios formais e materiais.

III - Tratando-se de matéria de ordem pública, a legitimidade ativa para pleitear o cancelamento de registros eivados de nulidade absoluta não se limita aos titulares de direitos subjetivos, podendo ser reconhecida a qualquer interessado, especialmente quando comprovada a existência de fraude registral e tentativa de apropriação de patrimônio público.

IV - Os bens públicos são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis, não podendo ser objeto de aquisição originária por particulares mediante usucapião ou qualquer outro modo que prescinda de título legítimo, conforme arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil.

V - A reconvenção revela-se inadmissível em ação de natureza específica voltada à verificação de vícios de legalidade em atos registrais, cuja essência reside na tutela da fé pública e preservação da regularidade do sistema registral, não comportando ampla dilação probatória nem alteração do eixo da controvérsia para disputa patrimonial entre particulares.

VI - Nega-se provimento aos recursos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações cíveis simultâneas nº 0064253-38.2007.8.05.0001, em que são partes, como Apelantes,
ESPÓLIO DE JOEL LEAL DE MORAES, MARIA MERCIA BARRETO LEAL DE MORAES, JOSE CARLOS SANTOS SILVA, JORGEVAL JONAS DE SOUSA, ALBA SHIRLEI SCAGLIONI FISS e MILTON FERNANDO FISS
e, como Apelados,
JORGEVAL JONAS DE SOUSA, JOSE CARLOS SANTOS SILVA, ESPÓLIO DE JOEL LEAL DE MORAES, MARIA MERCIA BARRETO LEAL DE MORAES, ALBA SHIRLEI SCAGLIONI FISS e MILTON FERNANDO FISS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora